Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021110-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
D. H. B. G. T., representado pela genitora LUARA BATISTA GONÇALVES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória Incidental no 103631-44.2021.8.11.0041 ajuizada por D. H. B. G. T. representado pela genitora LAURA BATISTA GONÇALVES, que deferiu a antecipação de urgência e determinou que a requerida suspenda as cobranças de coparticipação referente às sessões de terapias com psicóloga/ocupacional e, fonoaudióloga, prescritas ao autor, bem como que se abstenha de suspender o plano de saúde do requerente enquanto se discute a coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID no 110397492) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, o perigo de dano milita em favor do autor/agravado (diagnosticado com transtorno ao espectro autista – TEA), uma vez que recebeu boleto no valor de R$ 704,31 (setecentos e quatro reais e trinta e um centavos), com vencimento em outubro de 2021, sendo que desde o começo do tratamento não estava sendo cobrada a coparticipação.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora